Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELO DEVEDOR. OFERTA DE COTA PARTE DE IMÓVEL. BEM LITIGIOSO. PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO DESATUALIZADO. VALOR DO BEM DESCONHECIDO. RECUSA DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PESQUISA DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO NÃO VIOLADO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto a execução deva ser efetivada de forma menos gravosa para o devedor, por força do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) e se admitida a indicação de bens à penhora pelo executado ou o pedido de substituição de bem penhorado, não se pode olvidar que a execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797) que pode recusar a indicação de bem à penhora em garantia à execução.
2. De acordo com o art. 848 do CPC, as partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei.
3. No caso, o bem indicado pelo agravante à penhora foi objeto de demanda judicial e se trata de imóvel localizado em outra unidade da federação. Além disso, não foi apresentado o registro do imóvel completo e atualizado, hábil a demonstrar tanto a propriedade do executado, quanto que se trata de bem livre. Também não há comprovação de que o valor seria suficiente para satisfazer o crédito exigido.
3.1. O requerimento do devedor de nomeação de imóvel não observa a ordem legal de preferência, pois o credor exequente pleiteou a penhora de veículos de via terrestre, e não conta com a concordância do credor.
4. Não havendo qualquer prova de que o bem ofertado é suficiente para a garantia da execução, irretocável a decisão que indeferiu a nomeação de bem imóvel indicado à penhora pelo executado, pois legítima a recusa do exequente.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.